Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-75.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CIÚMES E SENTIMENTO DE POSSE COMO MOTIVO DO CRIME. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, do Código Penal e no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, em concurso material, ambos no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O Juízo de origem aplicou ao réu as penas de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 1 mês e 14 dias de prisão simples, além de fixar indenização mínima de R$ 500,00 a título de dano moral. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para vias de fato, redimensionamento da pena-base, fixação de regime mais brando e exclusão da reparação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para a contravenção de vias de fato; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento; e (iv) examinar a pertinência da fixação de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada pela comunicação de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e fotografias das lesões, as quais demonstram hematomas compatíveis com o relato da vítima, não havendo necessidade de exame pericial direto quando presentes outros meios idôneos de prova (arts. 158 e 167 do CPP).
4. A palavra da vítima, coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância nos delitos de violência doméstica, sendo corroborada por testemunha que confirmou as agressões e exibiu imagens coincidentes com as fotografias constantes dos autos.
5. Inexiste contradição apta a infirmar a credibilidade da ofendida, sendo irrelevantes lapsos de memória sobre detalhes periféricos dos fatos.
6. A tese de agressões mútuas carece de prova, não havendo evidência de reciprocidade que descaracterize o dolo do agente.
7. Demonstradas lesões corporais visíveis na face da vítima, inviável a desclassificação para vias de fato, restrita a agressões sem resultado lesivo aparente.
8. Mantida a valoração negativa dos motivos do crime, justificada pelo ciúme e sentimento de posse manifestados pelo agente, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT de que tais sentimentos configuram fundamentos idôneos para incremento da pena-base.
9. Correta a fixação da pena-base e o aumento pela reincidência, observada a proporcionalidade e fundamentação concreta.
10. O regime semiaberto é adequado em razão da reincidência, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.
11. Mantida a condenação ao pagamento de R$ 500,00 a título de dano moral mínimo, diante de pedido expresso na denúncia e da presunção de dano in re ipsa nos casos de violência doméstica, conforme tese fixada no Tema 983/STJ.
12. O exame da hipossuficiência para eventual suspensão das custas processuais compete ao Juízo da execução, conforme Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova fotográfica e testemunhal, é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica, dispensando-se o exame pericial direto quando presentes outros elementos idôneos.
2. Havendo lesões aparentes, é inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.
3. O ciúme e o sentimento de posse configuram motivos aptos a justificar a exasperação da pena-base.
4. O réu reincidente, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento em regime semiaberto.
5. É legítima a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, quando houver pedido expresso da acusação.